Tribunal: TJPA
Processo: 0815724-22.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815724-22.2022.8.14.0051

RECORRENTE: CLAUDIOMAR RODRIGUES COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB, C/C ART. 14, II, C/C ART 1º, INC. I, LEI Nº 8.072/1990.
PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM DO JUÍZO SINGULAR.

TESE NÃO ACATADA.

EMISSÃO DE NOVA DECISÃO. DESCABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso sob exame, observa-se

que em nenhum momento o Magistrado de primeiro grau fez afirmações categóricas acerca dos fatos, provas ou da culpabilidade do Recorrente, tendo se limitado a apontar somente os elementos de convicção necessários à pronúncia, ou seja, as provas da materialidade, dos indícios de autoria e da presença das qualificadoras, sendo certo que os Jurados é que irão valorar tais provas a quando do julgamento definitivo da lide penal, não havendo que se falar, portanto, em excesso de linguagem, e, consequentemente, em nulidade da sentença de pronúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 22

de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Claudiomar Rodrigues Costa,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito 3º Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, c/c. art. 1º, inc. I, da Lei Federal nº 8.072/1990, tendo como vítima William Nogueira de Sousa.

Narra a denúncia
,
à ID 18109016
, que:

“... no dia 09/10/2022, por volta das 23h00min, no “bar do Tom”, localizado nas proximidades da Comunidade São Jorge, zona rural de Belterra/PA, o denunciado CLAUDIOMAR RODRIGUES COSTA, com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, desferiu duas facadas contra a vítima William Nogueira de Sousa, não consumando o delito por motivos alheios à sua vontade.

Exsurge dos autos que, na data e local supracitados, a vítima e sua companheira chegaram ao “bar do Tom”, localizado às proximidades da comunidade São Jorge, na zona rural de Belterra, momento em que Claudiomar Rodrigues Costa, conhecido como “Melado”, aproximou-se por trás e, sem dizer uma palavra sequer, desferiu duas facadas contra William, atingindo-o no braço esquerdo e nas costas.

O acusado só não consumou seu intento homicida, em razão da testemunha EDCARLOS RODRIGUES COSTA tê-lo segurado, impedindo-o, portanto, de ceifar a vida da vítima, momento em que CLAUDIOMAR empreendeu fuga.

Apurou-se, ainda, que, instantes após o ocorrido, CLAUDIOMAR retornou ao local e proferiu ameaças contra a companheira da vítima, bem como que o denunciado fica se vangloriando pela Comunidade dizendo que “só vai sossegar quando matar William” (textuais).

Por fim, conforme relatado pela vítima, o motivo do crime seria o fato de WILLIAN ter tomado uma espingarda do acusado e defendido uma adolescente que estava sendo agredida por este, meses antes dos fatos ora apurados.

Dessa forma, pelos elementos colhidos, verifica-se nitidamente que o autor do fato agiu com animus necandi, ou seja, com dolo de ceifar a vida de William, não consumando o seu intento por motivos alheios à sua vontade.

O Laudo de Lesão Corporal nº 2022.04.002049-TRA (ID n º 80634042 – Pág. 6), atestou que as lesões sofridas pela vítima resultaram
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
, consistindo em uma ferida perfuroincisa na face posterior do terço proximal do braço esquerdo, medindo 3,0 cm (três centímetros) de extensão, com dreno cirúrgico e bordas aproximadas com pontos de sutura e uma ferida perfuroincisa na face póstero-lateral do terço médio do braço esquerdo medindo 13 cm (treze centímetros) de extensão com bordas aproximadas por pontos de sutura.

Assim agindo, o denunciado praticou o delito previsto no
artigo 121, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB
, devendo ser convenientemente processados e julgados, na forma da lei.

No que concerne às qualificadoras, o motivo fútil configurou-se uma vez que o gravíssimo crime hediondo se deu em decorrência de um desentendimento anterior havido entre as partes.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se pela superioridade instrumental do autor do crime, que iniciou os ataques com golpes de faca quando a vítima estava de costas”.

Em razões recursais
,
à ID 18109061
, pugna a defesa, em tese única, pela nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, baixando-se os autos ao Juízo de origem para emissão de nova decisão.

Em contrarrazões
,
à ID 18109067
, a RMP de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão atacada, que pronunciou o réu CLAUDIOMAR RODRIGUES COSTA como incurso nas sanções no artigo 121, §2º, II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

À ID
18109068
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 1ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Joana Chagas Coutinho, manifesta-se pelo CONHECIMENTO, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade e, em seu mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto em favor de CLAUDIOMAR RODRIGUES COSTA.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Alega a defesa, em tese única, que o Magistrado
a quo
ao proferir a decisão de pronúncia, excedeu-se no uso da linguagem, vez que ao mesmo tempo em que tenta se justificar, o juízo recorrido, a pronúncia como não tendenciosa, o fato é que há transcrição de praticamente todos os depoimentos de forma quase que integral, cujas justificativas jurídicas são respaldadas com diversos acórdãos de inúmeros Tribunais, além de forma implícita, destacar a utilização do direito ao silêncio, o que é expressamente vedado pela lei adjetiva penal.

Aduz, ainda, que acerca da fundamentação das qualificadoras, houve claro intento tendencioso contra o pronunciado, em que pese a utilização de termos amenizadores o que, no seu entender, influenciará no convencimento do Conselho de Sentença.

Com efeito, da simples leitura do
decisum
ora objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o douto Juízo singular, tão somente, descreveu o fato criminoso, nos exatos termos do contido na preambular acusatória, no claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, não significando qualquer emissão de prévio juízo condenatório.

Assim, no que tange

ao alegado excesso de linguagem, tem-se que

não obstante o Magistrado singular tenha apontado os motivos que justificariam a pronúncia do Recorrente, não se constata qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão dos jurados.

Cumpre destacar que, diferentemente do que foi alegado pela defesa, a sentença atacada não examinou exaustivamente as provas colhidas no curso da instrução para acolher a tese da acusação, cingindo-se a transcrever depoimentos que indicariam a participação do Recorrente nos fatos em apuração.

Nessa senda, dos referidos pronunciamentos judiciais depreende-se que houve apenas menção aos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal, e que motivariam a submissão do Recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que, com isso, se concluísse pela comprovação incontroversa da autoria delitiva, já que o douto Juízo recorrido asseverou estarem presentes nos autos apenas indícios suficientes da autoria do crime, razão pela qual encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais necessários à prolação da sentença de pronúncia.

In casu
, da leitura atenta do
decisum
objurgado depreende-se que não há nenhum excesso de linguagem que possa influenciar no julgamento do litígio e em possível tese defensiva, restringindo-se à exposição dos fatos a fim de demonstrar a existência da materialidade do crime e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do CPPB, haja vista que em nenhum momento o Magistrado do feito se utilizou de expressão a demonstrar um juízo de certeza.

Dessa forma, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de linguagem, como bem quer fazer entender a defesa, pois a fundamentação foi feita moderadamente, limitando-se a destacar aspectos relevantes da prova, sem trazer qualquer informação que não estivesse constante dos autos, e sem proceder a juízo valorativo, pois o Magistrado primevo isentou-se de manifestação acerca do mérito da acusação - que será submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri -, não se retirando da decisão atacada, qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, se atendo a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Ante ao exposto e, na esteira do parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 22
de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024